Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005502-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL PISTUN MONTAGNA - CPF: 058.600.369-06 (ADVOGADO), SERGIO BIANCHINI - CPF: 836.141.681-15 (AGRAVANTE), JULIANA PISTUN MONTAGNA - CPF: 007.298.389-27 (ADVOGADO), MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI - CPF: 429.290.911-34 (AGRAVADO), SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFON - CPF: 166.727.108-33 (AGRAVADO), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), ANAMARIA GRAMOLINI BIANCHINI - CPF: 429.291.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE BIANCHINI registrado(a) civilmente como JOSE BIANCHINI - CPF: 036.294.818-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. DISSENSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por herdeiro contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Prestação de Contas e deixou de apreciar o pedido de remoção da inventariante, apesar do restabelecimento da tramitação do inventário anteriormente arquivado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência ao autor vencido na primeira fase da Ação de Exigir Contas; e (ii) saber se houve omissão ou negativa implícita quanto ao pedido de remoção da inventariante, ensejando reforma da decisão.

III. Razões de decidir

3. O mais recente entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a procedência do pedido autoral na primeira fase da Ação de Exigir Contas impõe a fixação de honorários sucumbenciais.

4. O juízo de origem contrariou essa orientação, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada neste ponto, com fixação equitativa da verba honorária.

5. Quanto à remoção da inventariante, a decisão agravada limitou-se a postergar sua análise diante do restabelecimento do inventário, sem decisão definitiva, inexistindo pronunciamento reformável por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar os recorridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da Ação de Exigir Contas.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas, em caso de procedência do pedido inicial.

2. Não há falar em omissão ou negativa implícita quanto ao pedido de remoção da inventariante quando o juízo de origem expressamente posterga sua análise.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO BIANCHINI contra decisão proferida nos autos da Ação de Prestação de Constas n.

1057220-66.2019.8.11.
0041, que tramita na 4o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, promovida contra MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI e SUELI DE MIRA OLIVEIRA que rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios na primeira fase da prestação de contas e não apreciou expressamente o pedido de remoção da inventariante.

Explica o agravante que, no processo originário foi reconhecido o direito do agravante de exigir contas; todavia, o juízo julgou prejudicada a eventual remoção da inventariante em face do arquivamento do inventário, todavia, posteriormente revogada. Todavia, mesmo com o restabelecimento da tramitação dos autos, contudo, não foi alterado o entendimento quanto a remoção da inventariante a afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios.

Assevera que a remoção da inventariante, se dá pela desídia na condução do inventário e suas responsabilidades.

Requer seja reformada a decisão para que seja declarada a remoção da inventariante. Subsidiariamente, requer seja apreciado o pedido de remoção pelo juízo “a quo”.

Seguindo, quanto aos honorários sucumbenciais defende que a agravada optou por contestar a obrigatoriedade de prestar contas, restando sucumbente, sendo assim necessário o arbitramento de honorários advocatícios.

Requer seja reformada a decisão agravada para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais, “uma vez que a parte Agravada restou vencida na primeira fase da ação de exigir contas”.

Sem pedido liminar, vieram as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO BIANCHINI contra decisão proferida nos autos da Ação de Prestação de Constas n.

1057220-66.2019.8.11.
0041, que tramita na 4o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, promovida contra MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI e SUELI DE MIRA OLIVEIRA que rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios na primeira fase da prestação de contas e não apreciou expressamente o pedido de remoção da inventariante.

São dois os pontos a serem enfrentados: Fixação de honorários advocatícios e remoção da inventariante.

Quanto a fixação dos honorários, a decisão é a seguinte:

“
No que concerne à ausência de arbitramento de honorários de sucumbência, não há como acolher os embargos, porquanto não é cabível a condenação ao pagamento da referida verba de sucumbência (honorários advocatícios) na primeira fase do processo.

Isso porque a decisão que põe fim à primeira fase e determina a prestação de contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória, e não sentença.

Sobre o tema, apenas à título de esclarecimento, destaco:

É bem certo que existe controvérsia quanto a natureza jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da ação de prestação de contas. Entretanto, da interpretação do texto legal, e frente ao entendimento doutrinário e da jurisprudência quanto ao tema, entendo que o ato judicial indicado pelo art. 550, §5o, CPC se trata de decisão interlocutória, como se verá a seguir.

A ação de exigir contas é medida judicial de procedimento especial prevista pelo art. 550 do CPC, que se desenvolve em duas partes: primeira fase, onde se analisa o eventual direito do Autor em exigir a prestação de contas em face do demandado, e a segunda, onde serão analisadas as contas apresentadas, se adequadas ou desajustadas, neste último caso, podendo incidir condenação do Réu à eventual restituição.

Extrai-se do art. 550, §5o, CPC, que, diferentemente do Código de Processo Civil de 1973, que expressamente mensurava a palavra sentença, a atual legislação denominou como decisão o ato que julga procedente o pedido de prestação de contas.

Em que pese a existência de controvérsia quanto a interpretação, insta mencionar que a própria substituição da denominação utilizada pela lei revogada sugere a intenção do legislador em promover a alteração da natureza da decisão, tanto que, ao se referir a decisão que põe fim à segunda fase e, consequentemente, finaliza a fase cognitiva da ação de exigir contas, consignou expressamente que será realizada por meio de sentença. É o que se extrai do art. 550 do CPC,
in litteris
:

“Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.”.

Discorrendo sobre o assunto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
in
Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3, seguem nessa linha de entendimento, vejamos:

“Há, neste processo, dois atos jurisdicionais distintos que diretamente lidam com o mérito da demanda: um primeiro que impõe ao réu a prestação das contas; e outro que analisará se as contas prestadas estão corretas ou não, e, consequentemente, poderá impor ao administrador o ressarcimento de possíveis prejuízos por ele ocasionados. Em face disso, seria possível sustentam que, em razão da especificidade desse procedimento, haveria aqui duas sentenças diversas. Porém, é necessário ter cautela em aplicar aqui o conceito tradicional de sentença, desenvolvido no art. 203, §1o, do CPC. A ressalva, aliás, consta do próprio dispositivo mencionado, que reconhece que muitos procedimentos especiais contam com peculiaridades, de modo que a definição geral de sentença pode não ser ali aplicável. Como observado anteriormente, em que pese a definição legal de sentença, não pode concluir que qualquer ato judicial que aprecie o mérito (art. 487, inciso I, do CPC) constitui sentença. (...). No regime do Código de Processo Civil de 1973, a ação para exigir contas constituía importante exceção à regra geral de que os processos continham uma só sentença (...).A exceção tinha por essência razões históricas, sedimentadas em doutrina.(...).
O Código de 2015, porém, optou por seguir outro caminho. Expressamente afirma que o ato do juiz eu juga a primeira etapa do processo da ação de exigir contas é uma decisão, ou seja, uma decisão interlocutória (art. 550, §5o, do CPC). Parece que a opção legislativa do Código de 2015 é melhor. Em primeiro lugar, esta conclusão harmoniza-se melhor com a ideia que o Código faz de sentença (vinculando-a ao encerramento de uma das fases, ou de conhecimento ou de satisfação, do processo). Em segundo lugar, caracterizar esse ato como decisão interlocutória faz com que o recurso designado para ataca-lo seja o agravo, que, por subir em instrumento próprio, e por não ser dotado de efeito suspensivo, não impede, por si só, o prosseguimento do processo para a segunda fase.
”(...)
(grifo nosso
) (
Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. Ed. Ver., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Págs. 158/159.

No mesmo sentido segue o enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
in litteris
: “A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento.”.

Ademais, considerando o ensinamento doutrinário supracitado, muito embora se trate de decisão de mérito, o ato judicial que põe fim a primeira fase da ação de exigir contas não se enquadra no conceito de sentença, haja vista que não põe fim à fase cognitiva da demanda, que continuará em tramitação, tendo por ato consecutivo a análise das contas prestadas pelo Requerido.

Nesse sentido, se destacam os relevantes julgados da Primeira Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO
REGIMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PÕE FIM À
PRIMEIRA

FASE
DA AÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
– NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que encerra a
primeira

fase
da ação de
prestação
de
contas
tem natureza jurídica de sentença, sendo passível, pois, de impugnação recursal via apelação, e não
agravo
de
instrumento
. 2. Tratando-se de erro grosseiro, descabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL DR. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).

RECURSO DE APEL
AÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO
DE
EXIGIR

CONTAS
-
PRIMEIRA

FASE
- RECONHECIMENTO DO DEVER DE
EXIGIR

CONTAS
-
DECISÃO
DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APEL
AÇÃO
, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na
primeira

fase
da
ação
de
exigir

contas
, o legislador, ao utilizar a palavra
decisão
no § 5o do art. 550, o fez com o propósito específico de referir-se a uma
decisão
interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2o, do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda
fase
, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1o, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando que a
decisão
recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as
contas
, tem
natureza
de
decisão
interlocutória, pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2o, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de instrumento, razão pela qual a apel
ação
, de ofício, não pode ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5o, 552 e 485,§3o, todos do NCPC. (Ap 51730/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Seguindo esta linha de raciocínio, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL MANDATOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECURSO CABÍVEL. Com a alteração legislativa apresentada no Código de Processo Civil de 2015, contra a decisão interlocutória que julga procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas para condenar o réu a prestar contas (art. 550, § 5o, do CPC/15), por ser de mérito, é cabível o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015, inc. II, do CPC/15). Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. NÃO CONHECERAM DO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70077420628, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 14/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO, DE INSTRUMENTO. Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5o do art. 550, o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2o, do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1o, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2o, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5o, 552 e 485,§3o, todos do NCPC. Apelação, de ofício, não conhecida.
(Apelação Cível No 70077451383, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/06/2018).

Sendo assim, considerando que o pronunciamento que julga a primeira fase da ação de prestação de contas possui natureza de decisão interlocutória, e, portanto, não acarreta em encerramento do processo, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios nesta fase, razão pela qual não se evidencia a omissão apontada pelo Embargante. Sendo assim, não reconheço a omissão apontada e rejeito os embargos quanto ao ponto.

Por outro lado, verifico que houve equívoco deste Juízo ao promover a inclusão da decisão na plataforma do PJE, uma vez que ao realizar o procedimento selecionou o movimento processual incorreto, constando como sentença.

Desta forma, evidencia-se erro material que deve ser sanado.

Contudo, como não há possibilidade de alteração do movimento processual selecionado equivocadamente, de ofício, amparado pelos princípios da celeridade e economia processual, reconheço a existência de erro material concernente ao movimento processual inadequado selecionado por ocasião do lançamento da decisão de Id. 171506988, e declaro que aludida decisão possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não sentença.

Assim sendo, ENTREGO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tão somente para que seja suprido o erro material conhecido de ofício, a fim de constar que a decisão lançada no Id. 171506988 tem natureza de decisão interlocutória.

Pra que não reste qualquer dúvida, no que diz respeito a omissão alegada, deixo de acolher os embargos e pedido do Embargante, porquanto não se extrai da decisão a mácula apontada
.”.

Sem delongas, o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes”(STJ - AgInt no REsp: 1885090 DF 2020/0179194-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020.

2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas.

3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015.

5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5o do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

2. No caso dos autos, foram fixados os honorários sobre o valor da causa, em observância à "ordem de vocação" para a base de cálculo definida pela Segunda Seção: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão t ambém fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,

(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”.

Desta feita, reconheço a dissonância do entendimento do juízo “a quo” com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios, com fundamento no do § 8o do art. 85 do CPC.

No que se refere ao pedido de remoção da inventariante, a decisão agravada entendeu por bem postergar sua apreciação, nos seguintes termos:

“Na hipótese, que concerne à remoção da inventariança, ressalto que foram acolhidos embargos no processo de inventário PJE n. 0001401-60.2002.8.11.0041, voltando o processo a tramitar, aguardando o Juízo pela manifestação e providência pelas partes, inclusive, acordo.”

Tal posicionamento insere-se no âmbito do poder geral de cautela conferido ao juízo da causa, cuja discricionariedade deve ser respeitada, sobretudo em razão de sua proximidade com os fatos e com as partes envolvidas — circunstância especialmente relevante em processo de inventário que tramita desde o ano de 2002, marcado por sucessivas tratativas, impugnações e complexidades inerentes à partilha.

Ressalte-se, ademais, que consta dos autos pedido expresso para que todos os herdeiros colaborem no andamento do feito, com vistas a assegurar a efetividade das determinações judiciais e promover a busca da verdade real, contribuindo para a conclusão célere do inventário, em benefício de todos os envolvidos e da própria administração da justiça.

Importa frisar, ainda, que inexiste decisão definitiva acerca da remoção da inventariante, razão pela qual não se vislumbra, neste momento, pronunciamento judicial que possa ser reformado por esta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo o direito do agravante ao seu recebimento, e os fixo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser suportado pelos agravados (réus).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025